Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TÍTULO JUDICIAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA. DECISÃO. IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE. NÃO PROVADAS.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A liquidação de sentença tem como base título judicial formado com a observância do devido processo legal, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ.
3. A decisão agravada limitou a liquidação do imóvel comum aos parâmetros estabelecidos no título judicial, tanto que afastou a tese nova da agravante de que a apuração deveria ser realizada apenas sobre as prestações pagas na constância do casamento.
4. Apesar de a agravante sustentar inexistência de condomínio, é incontroverso que os litigantes foram casados sob o regime de comunhão parcial e que o bem foi adquirido na constância do casamento, logo, há uma comunhão voluntária ou um condomínio entre o casal em relação ao bem (CC, art. 1.660, I).
5. Findo o procedimento de liquidação sobre o imóvel irregular, as partes podem, no Juízo competente, promover a extinção do condomínio (CC, art. 1.320).
6. Não há prova suficiente para firmar o convencimento de que ocorreu ofensa ao título judicial em liquidação, ou mesmo existência de irregularidade ou ilegalidade na decisão proferida. Também não há prova de que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante.
7. Recurso conhecido e não provido.